Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808187-13.2019.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLEIBIANE NUNES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

INSTITUTO DA CONFUSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de dois Recursos de Apelação interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em favor de Cleibiane Nunes Fernandes, para a realização com urgência de cirurgia e atendimento médico, de avaliação por especialista em cardiologista e clínico.

Na origem, a Defensoria Pública Estadual ajuizou a presente ação com pedido de urgência requerendo condições básicas e avançadas para a saúde da paciente que é portadora de insuficiência cardíaca da válvula mitral e encontrava-se internada no Hospital Municipal de Parauapebas, precisando de avaliação por médico especialista em cardiologia e realização de cirurgia de urgência e tratamento médico avançado.

Requereu liminar para que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará cumprissem a obrigação e, no caso de descumprimento da decisão, a aplicação de multa diária no valor de R$20.000,00(dez mil reais).

Juntou laudo médico ID2824816.

O Juízo deferiu a tutela de urgência, conforme documento de ID. 2824804 e julgou procedente o pedido do Autor nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Em razão do cumprimento da medida liminar, defiro o desbloqueio das verbas aprisionadas via Bacenjud.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão do STF já ter permitido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública (AR 1.937 AgR), estando superada a Súmula 421 do STJ , condeno os requeridos em honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, conforme disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.”

Contra essa sentença, o Estado do Pará interpôs a presente apelação de ID2824858, argumentando, em síntese, o descabimento do pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado, em razão da Súmula 421 do STJ.

O Município de Parauapebas também interpôs apelação contra sentença, argumentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva por competir ao Estado a realização de tratamentos de saúde mais complexos, como o presente.

Sustentou também a perda superveniente de objeto por já ter sido realizado o tratamento e o princípio da reserva do possível, além da ausência de razoabilidade na aplicação das multas (ID. 2824860).

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

Analiso, de início, o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Como relatado, o Estado do Pará argumenta, em síntese, que
“a Defensoria Pública do Estado do Pará integra o Estado do Pará, razão pela qual não faz sentido que o ente público, com personalidade jurídica, seja compelido a pagar honorários sucumbenciais a órgão pertencente à sua própria estrutura e cujas atividades são mantidas com recursos de seu orçamento, inclusive a remuneração dos Defensores Públicos e servidores, bem como seus materiais de insumo e demais despesas”
.

Nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha permitido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública no julgamento do Ação Rescisória n. 1.937 AgR, tal julgamento não superou o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, também fixado em Recurso Repetitivo Tema 433.

É certo que a matéria se encontra submetida à julgamento de Repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, porém ainda sem definição.

Desse modo, o recente julgado desta Colenda Turma, sob a relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS QUANDO O AUTOR É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1-

Em relação a alegação de interpretação errônea ao Tema 793 do STF. Não acolhimento. O presente julgado interpretou corretamente o tema indicado, aduzindo que, o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Deste modo, em situações saúde, em que resta demonstrada a necessidade de tratamento a pessoa comprovadamente hipossuficiente de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

2-

Por outro lado, a Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

3. Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação da Fazenda Pública Estadual quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do Código Civil.

4- Recurso conhecido, e provido parcialmente à unanimidade”
(Apelação n. 0008956-33.2017.8.14.0005, Re. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público).

Diante disso, a verba honorária não é devida pelo recorrente, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante do apelado) é órgão do próprio Estado do Pará, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Passo à análise do recurso do Município.

Inicialmente, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município Apelante.

Também não merece prosperar a alegada a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a decisão liminar proferida pelo juiz de primeiro grau foi integralmente cumprida, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, pois a decisão que defere liminar não tem caráter definitivo e sim precário, podendo ser revogada a qualquer momento.

Ademais, o cumprimento da liminar, no caso dos autos, somente por força de decisão judicial, revela a necessidade do julgamento de mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena do tratamento de saúde, que é o objeto e o pedido principal da ação, deixar de ser implementado como obrigação de fazer por parte do agravante.

Este é o mesmo entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA COM FRATURA DISCAL DO RÁDIO (CID 10 S52.5 – FRATURA DA EXTREMIDADE DISCAL DO RÁDIO). PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. (...)

1.

Apelação do Estado do Pará. Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela

jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada(...) (2569124, 2569124, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

Ante o exposto, deixo de acolher também essa preliminar.

Quanto ao argumento da “reserva do possível”, também não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Quanto ao pedido veiculado no sentido de que
“o valor da multa é muito superior ao valor econômico da obrigação de fazer, revelando-se em flagrante desproporção”,
tenho que, nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

O patamar da multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é de fato excessivo para o valor desta causa, devendo ser reduzida, considerando os parâmetros adotados neste Colenda Turma, para R$ 1.000,00 (mil reais) de multa diária, no patamar máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Desse modo, voto no sentido de reduzir o valor máximo da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

Por todo exposto, voto no sentido do conhecimento e parcial provimento de ambos os recursos, apenas para afastar a condenação do Estado do Pará em honorários e para reduzir o patamar da multa aplicada.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021